Tribunal: TJSP
Processo: 2286154-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Pregão Eletrônico no 10016264 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em elevadores da Companhia do Metropolitano de São Paulo-Metrô – Indeferida a medida liminar objetivando a imediata suspensão da decisão que desclassificou a impetrante, bem como obstar a contratação da empresa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Pregão Eletrônico no 10016264 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em elevadores da Companhia do Metropolitano de São Paulo-Metrô – Indeferida a medida liminar objetivando a imediata suspensão da decisão que desclassificou a impetrante, bem como obstar a contratação da empresa vencedora do certame – Ausência dos requisitos autorizadores da medida: "fumus boni juris" e "periculum in mora" – Decisão mantida – Recurso improvido.